Tribunal: TJSP
Processo: 2314556-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Insurgência da requerida. Presença dos requisitos dos autorizadores do artigo 300 do CPC. Cobertura obrigatória de cirurgia plástica de caráter reparador, em paciente de pós-cirurgia bariátrica, uma vez decorrente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Insurgência da requerida. Presença dos requisitos dos autorizadores do artigo 300 do CPC. Cobertura obrigatória de cirurgia plástica de caráter reparador, em paciente de pós-cirurgia bariátrica, uma vez decorrente do tratamento de obesidade mórbida. Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do TEMA 1069. Decisão mantida. Recurso desprovido.